Tribunal: STF
Processo: ARE 1594853
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. INTERPRETAÇÃO DO ALCANCE DOS §§ 5º E 8º DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. CONTRARIEDADE À RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DA AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL SEM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
“AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. 1. Conforme restou consignado na decisão recorrida, a decisão que venha a revelar condição de inconstitucionalidade do ato judicial rescindendo somente autorizará o ajuizamento de ação rescisória caso o pronunciamento do STF ocorra dentro do lapso decadencial de dois anos, contado nos moldes do artigo 975 do Código de Processo Civil. 2. Entendimento diverso encontra óbice constitucional, porque equivaleria estender indefinidamente o termo inicial do prazo decadencial, situação que violaria a garantia da coisa julgada, consagrada no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 3. A decisão monocrática não ignorou a existência de prazo diferenciado para o ajuizamento da ação rescisória com fundamento no § 8º, do artigo 535, do Código de Processo Civil, mas apenas reconheceu que, uma vez consumada a decadência, não há como admitir a reabertura de novo prazo para ajuizar a ação rescisória, sob pena de mitigar a coisa julgada para evento futuro e incerto – isto é, eventual decisão do STF – o que vulneraria a segurança jurídica, já que as decisões judiciais estariam eternamente suscetíveis à rescisão. 4 . Imperativo o desprovimento do agravo interno que não traz em suas razões qualquer argumento novo que justifique a modificação da decisão questionada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA” (fls. 1-2, e-doc. 15).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o art. 97 da Constituição da República e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 e o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418 e na Ação Rescisória n. 2.952. Argumentou que o Supremo Tribunal Federal “reconheceu que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória fundada na ausência de observância de precedente firmado em sede de repercussão geral conta-se a partir do julgamento efetuado pelo próprio STF, e não do processo rescindendo, não havendo que se falar em decadência na presente ação rescisória” (fl. 14, e-doc. 25).

Pediu “o provimento do Recurso Extraordinário, com a reforma do acórdão recorrido, e que seja determinando o retorno dos autos à origem, para que se dê o regular processamento e julgamento da presente ação rescisória” (fl. 15, e-doc. 25).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “foi expresso ao manifestar a necessidade de observância do art. 97 da CF/88 para o afastamento da aplicação do prazo decadencial previsto no art. 535, § 8º do CPC” (fl. 7, e-doc. 36).

Salienta haver “o prequestionamento na circunstância de ter o acórdão recorrido ensejado, de qualquer forma, ainda que implicitamente, a discussão acerca da questão constitucional que se pretende destacar no RE” (fl. 7, e-doc. 36).

Ressalta que “o E. TJGO se omitiu sobre aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) para o afastamento do art. 535, § 8º do CPC que, apesar de invocado, não foi analisados pela Corte de origem, sendo manifesta a sua omissão sobre matéria de conhecimento obrigatório” (fl. 8, e-doc. 36).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria objeto do recurso extraordinário impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, em conformidade com o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil. 

A superação desse óbice jurídico, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.

6. No acórdão recorrido, a Primeira Seção Cível do Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento ao agravo interno interposto pelo Estado agravante, para manter a decisão monocrática pela qual julgada extinta a ação rescisória, nestes termos:
“Entendimento diverso encontra óbice constitucional, porque equivaleria estender indefinidamente o termo inicial do prazo decadencial, situação que violaria a garantia da coisa julgada, consagrada no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 
Neste particular, importante esclarecer que a decisão monocrática não ignorou a existência de prazo diferenciado para o ajuizamento da ação rescisória com fundamento no § 8º, do artigo 535, do Código de Processo Civil, mas apenas reconheceu que, uma vez consumada a decadência, não há como admitir a reabertura de novo prazo para ajuizar a ação rescisória, sob pena de mitigar a coisa julgada para evento futuro e incerto – isto é, eventual decisão do STF – o que vulneraria a segurança jurídica, já que as decisões judiciais estariam eternamente suscetíveis à rescisão” (fl. 3, e-doc. 15).

Na modulação de efeitos do Tema 1.172 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos por Goiás, decidiu que “o âmbito de proteção da segurança jurídica mediante a preservação da coisa julgada não deve obstar o ajuizamento de ação rescisória em observância ao direito de ação aliado à superveniência do precedente [Tema 1.172 da repercussão geral]” e concluiu que “a segurança jurídica que se destaca, recomenda que a técnica de modulação dos efeitos da decisão, ressalve a aplicação do enunciado da tese tão apenas àqueles valores que já foram pagos aos Municípios até a data de publicação da ata de julgamento do Tema 1172” (RE n. 1.288.634-ED-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 20.2.2024).

O Tribunal de origem, na análise dos elementos fático-jurídicos deste processo, aplicou os limites da modulação de efeitos da tese fixada no Tema 1.172, mas reconheceu ter o prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória decorrido antes do julgamento do paradigma de repercussão geral. Concluiu ser impossível a reabertura de contagem de prazo decadencial, nos termos da legislação processual vigente.

 Pelos fundamentos do acórdão recorrido, não se demonstra contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade, nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, dos §§ 5º e 8º do art. 535 do Código de Processo Civil. Apenas se interpretou a legislação processual vigente com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Assim, por exemplo: 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTAGEM DE PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ACÓRDÃO EMBARGADO COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.578.641-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2026). 

“3. O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJMC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 4. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.548.350-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.11.2025).

“3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário se fundamente na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 67.688-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2024).

No julgamento da Reclamação n. 92.848/GO, originária do mesmo processo do presente recurso extraordinário com agravo, ressaltou-se que “o Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil, sem fazer juízo de inconstitucionalidade nem afastar a aplicabilidade desse dispositivo legal” e concluiu-se não ter sido demonstrada, na decisão reclamada, “contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil não foi afastado pelo Tribunal de origem” (Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 10.4.2026). No mesmo sentido são, por exemplo, as decisões proferidas na Reclamação n. 89.967/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.2.2026, e na Reclamação n. 89.968/GO, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.3.2026.

Este Supremo Tribunal Federal assentou que “a violação à cláusula de reserva de plenário somente ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República” (Rcl n. 66.583-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.5.2025), o que não ocorreu na espécie.

7. Na decisão monocrática confirmada pelo acórdão recorrido, o Desembargador relator analisou os requisitos de cabimento da ação rescisória, nestes termos:
“Sobre a alegação de decadência, consigne-se que o prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória é de dois anos, conforme estabelece o artigo 975 do Código de Processo Civil): 
‘Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.’ 
No caso, o ESTADO DE GOIÁS sustenta que a contagem do prazo decadencial iniciou-se somente na data da publicação do julgamento do Tema 1172 pelo Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos §§ 5º e 8º, do artigo 535, do Código de Processo Civil, que estabelecem o seguinte: 
‘Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (…) 
§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (…) 
§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.’
Contudo, a decisão que venha a revelar condição de inconstitucionalidade do ato judicial rescindendo somente autorizará o ajuizamento de ação rescisória caso o pronunciamento do STF ocorra dentro do lapso decadencial de dois anos, contado nos moldes do artigo 975 do Código de Processo Civil. 
Entendimento diverso encontra óbice constitucional, porque equivaleria estender indefinidamente o termo inicial do prazo decadencial, situação que violaria a garantia da coisa julgada, consagrada no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Desse modo, uma vez extinta a pretensão rescisória pela consumação da decadência, não há como admitir a reabertura de novo prazo, como pretende o ESTADO DE GOIÁS, porque significaria sujeitar a mitigação da coisa julgada a evento futuro e incerto, isto é, ao advento de eventual decisão do STF, de modo a vulnerar a segurança jurídica, já que as decisões judiciais estariam eternamente suscetíveis à rescisão. 
Portanto, a regra constante do § 8º, do artigo 535, do Código de Processo Civil autoriza a ampliação do prazo decadencial somente se a decisão paradigma do STF for publicada dentro lapso bienal inicial. 
Nessa esteira, considerando que a decisão do Tema 1172, de Repercussão Geral (RE n. 1.288.634), foi publicada no dia 10.1.2023, conclui-se que, nessa data, o direito à rescisão já havia sido fulminado pela decadência, porquanto a decisão rescindenda transitou em julgado em 8.2.2019, de modo que o prazo bienal findou-se em 8.2.2021. 
Logo, conclui-se que a regra do artigo 535, §§ 5º e 8º, do Código de Processo Civil é inaplicável ao presente caso, o que impõe a extinção da ação rescisória, com resolução do mérito, porque protocolada somente no dia 23.1.2023, após consumada a decadência, ocorrida no dia 8.2.2021 (...)
Ante o exposto, acolho a alegação de decadência do direito à rescisão e julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil” (fls. 4-6, e-doc. 7).

Rever o decidido no Tribunal de origem sobre o requisito do prazo decadencial no ajuizamento da ação demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO FISCAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA EXTINTA, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTAGEM DE PRAZO DECADENCIAL: AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DO ALCANCE DO § 15 DO ART. 525 E DO § 8º DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. CONTRARIEDADE À RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.578.641-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

“Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Cabimento. Natureza infraconstitucional da controvérsia. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou procedente o pedido de rescisão. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.488.677-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 19.8.2024).

8. O argumento do agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não se sustenta. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, nestes termos:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que deveria ter sido feito pelo Tribunal de origem, em juízo de retratação do Tema 660, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil.

Nada há a prover em relação às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora